Tribunal: TJDFT
Processo: 0749077-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. EXCLUSÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, excluiu um dos réus da relação processual, sob o fundamento de que o autor não promoveu a distribuição da carta precatória de citação. O agravante sustenta que a atribuição de expedir e distribuir a carta precatória compete à serventia do Juízo deprecante, pleiteando a anulação da decisão e a regular citação do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a expedição e distribuição da carta precatória para citação do réu é responsabilidade da parte autora ou da serventia do Juízo deprecante.
III. Razões de decidir
3. A expedição e distribuição da carta precatória inserem-se no âmbito das atribuições do escrivão do Juízo deprecante, conforme previsto nos arts. 152, I, e 260 e seguintes do CPC.
4. O entendimento jurisprudencial dominante confirma que a distribuição da carta precatória é responsabilidade do Judiciário, cabendo à parte apenas acompanhar a diligência.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 152, I, 240, §2o, 260 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.831.960/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15/10/2019; TJDFT, Acórdão no 1916210, 0735158-06.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe 17/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1865784, 0700451-75.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 05/06/2024.